Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729318-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em observância as normas dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 40120609 e documentos de ID’s 40120613 e 40120614. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora